Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia, por meio do Sisbajud, como medida destinada à satisfação do crédito perseguido pela Fazenda Pública, nos autos do processo de execução fiscal.
2. A ação de execução fiscal consiste em instrumento jurisdicional adotado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles de natureza tributária, ou não, nos termos da regra prevista no art. 2o da Lei no 6.830/1980.
3. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido ao procedimento de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes das normas enunciadas nos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. 3.1. Em outra perspectiva, a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. 3.2. É ressalvada a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”.
4. No caso em deslinde não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos da execução fiscal, desde que a decisão seja submetida à avaliação, pelo Juízo universal, para deliberação a respeito da manutenção ou do levantamento da penhora.
5. Recurso conhecido e desprovido.